Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738535-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Processo incluído na 8a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (16/03 a 23/03). A agravante-autora, “manifesta interesse na realização de Sustentação Oral por meio de sua procuradora” e pede “seja retirado o presente feito da pauta virtual e incluído em sessão de julgamento presencial/telepresencial” (id. 33141657). A agravo de instrumento foi interposto de r. decisão oriunda de cumprimento de sentença, na qual o MM. Juiz indeferiu “o pedido de suspensão da tramitação processual até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0730120-81.2021.8.07.0000, tendo em vista que não foi atribuído efeito suspensivo ao referido recurso”. Observada a controvérsia recursal, evidencia-se que a hipótese não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC e no art. 110 do RITJDFT. Assim, indefiro o pedido da agravante-autora (id. 33141657) e mantenho o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora